Tribunal: CARF
Processo: 10880.915136/2017-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.915136/2017-68
RESOLUÇÃO
1402-001.880 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CTVA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, manter a
apensação deste processo ao de no10880.930052/2009-44.

Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Labrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Às fls. 268 dos autos consta despacho com o seguinte teor:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista o decidido pelo Acórdão de Recurso Voluntário, encaminho ao CARF para
que se avalie a possibilidade de apensação do presente processo ao processo
10880.930052/2009- 44, que aguarda julgamento na 2a TO-4aCÂMARA-1aSEÇÃO, tendo em
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1402-001.880 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.915136/2017-68
2
vista tratar-se de idêntico direito creditório, sendo que a alimentação sistêmica deste,
depender da decisão final daquele”.
Em face de referido Despacho o presente processo foi apensado ao processo
10880.930052/2009- 44 e pautado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator
Conforme relatório, o presente processo foi apensado ao processo
10880.930052/2009- 44 tendo em vista tratar-se de idêntico direito creditório.
No julgamento do processo 10880.930052/2009- 44 foi identificada a apensação do
presente processo, constando a seguinte certificação no teor do processo:
“A presente decisão está alinhada às decisões proferidas no processo apensado de
número no 10880.915136/2017-68”
Diante desse cenário encaminho meu voto no sentido de que seja mantida a
apensação deste processo ao de no10880.930052/2009-44.
Assinado Digitalmente
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 268
DF CARF MF
Original